Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-73.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011723-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011723-73.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1011723-73.2024.8.11.0002

Recorrente:
Anny Karoline Soares Santos.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de readaptação funcional, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia.

4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, art. 355, I; Lei n.º 9.099/1995, art. 35; Lei n.º 12.153/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n.º 85560/2016, j. 28.11.2018; TJMT, Recurso Inominado n.º 1004794-60.2020.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.07.2021; TJMT, CC n.º 1010199-57.2018.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011723-73.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1011723-73.2024.8.11.0002

Recorrente:
Anny Karoline Soares Santos.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Anny Karoline Soares Santos.

Ação:
Obrigação de Fazer – Readaptação de Função.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
288531402
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
, sob o fundamento de que a autora recorrente
não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade laborativa.

Recurso Cível Inominado
(Id.

288531409
)
:
a recorrente defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que comprovou a redução de sua capacidade laboral. Ademais, assevera que o juízo julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas, o que não poderia ter feito, uma vez que houve pedido de prova pericial não analisado, configurando cerceamento de defesa.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011723-73.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1011723-73.2024.8.11.0002

Recorrente:
Anny Karoline Soares Santos.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Anny Karoline Soares Santos
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Obrigação de Fazer
proposta pela recorrente
em face do
Estado de Mato Grosso,
na qual objetiva
ser readaptada de função, em razão de problemas de saúde
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente alega ser servidora estadual, lotada na Escola Estadual Coronel Manoel Gomes, na função de limpeza.

Sustenta que, em abril de 2022, após sentir fortes dores nas costas, foi diagnosticada com protusão discal, tanto na coluna lombar, quanto na torácica, assim como lesões degenerativas em ambos joelhos, sendo que a sensação de dor é aumentada em decorrência da Fibromialgia que a acomete.

Prossegue relatando que, em abril de 2023, sofreu um acidente doméstico, ocasionando várias lesões no pé, agravado, também, pelo sobrepeso.

Salienta que é difícil sua recuperação e, mesmo após 3 meses de tratamento com medicações e fisioterapia, veio o diagnostico de fascite plantar, bursite e síndrome do tarso no pé direito, o que ocasiona mais dores.

Afirma que requereu readaptação de função em agosto de 2023 e em janeiro de 2024, ambas negadas pela administração pública.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando pela sua readaptação de função.

Na situação em análise, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, por entender que a parte autora não comprovou a diminuição da capacidade laborativa.

Contudo, a autora recorrente pugnou pela
produção da prova pericial para a constatação do cabimento, ou não, do direito alegado.

De acordo com o teor dos laudos médicos particulares juntados pela autora com a inicial, a mesma necessita ser readaptada de função.

Em contrapartida, a servidora alega que foi avaliada pelo médico oficial do Estado de Mato Grosso, que concluiu pelo indeferimento do pedido de readaptação funcional.

Logo, considerando a divergência entre os laudos, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, a fim de comprovar se a servidora faz jus, ou não, à readaptação de função.

Ainda, acerca da obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

“AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. APOSENTADORIA. INSS. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. 2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 1/8/2017)”.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a sentença deve ser reformada, para determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“
Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.º 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.º 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.
(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA Nº 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006272-95.2023.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“
Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia médica.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025